Tribunal: STF
Processo: ARE 1381941
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE TARIFA DE ESGOTO NÃO TRATADO. LEI Nº 8.078/1990 E DECRETOS ESTADUAIS Nº 553/1976 E 7.217/2010. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, maneja agravo Adelcides Amaral da Silva. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão.



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Constituição Federal, o recorrente alega ilegalidade da cobrança da tarifa de coleta de esgoto sanitário não tratado. Aparelhado o recurso na violação do art. 5º, caput, II e XXXV, da Lei Maior.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu provimento ao recurso de apelação para reconhecer a exigibilidade da cobrança da tarifa de coleta de esgoto. O acórdão possui a seguinte ementa:



    “Apelação cível. Relação de consumo. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais. CEDAE. Cobrança de tarifa de esgoto. Sentença de parcial procedência. Recurso da ré. Possibilidade de cobrança integral da tarifa, mesmo que não sejam realizadas todas as etapas do processo de coleta e tratamento dos dejetos. A utilização de galerias de escoamento de águas pluviais não afasta o direito da concessionária cobrar pela prestação do serviço, conforme entendimento pacificado pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.339.313/RJ, sob o regime de recurso repetitivo, que vem sendo reiterado em decisões recentes (REsp 1.791.849, 1.797.321, 1.765.425, 1.774.147). Recurso provido para reformar a sentença e julgar integralmente improcedente o pleito autoral.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Emerge do acórdão que ensejou o manejo do recurso extraordinário que o Tribunal de origem, à luz da legislação infraconstitucional aplicável (Lei nº 8.078/1990 e Decretos Estaduais nº 553/1976 e 7.217/2010), concluiu no sentido da ausência de ilicitude da tarifa cobrada. Compreensão diversa demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Colho precedentes:



    “Agravo regimental em segundos embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Artigo 93, inciso IX, da CF/88. Violação. Não ocorrência. Alegação de afronta ao art. 5º, incisos II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF/88. Ausência de repercussão geral. Fornecimento de água e tratamento de esgoto. Tarifa mínima. Critérios de cobrança. Princípio da legalidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O art. 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. Ao reconhecer a repercussão geral desse tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou essa orientação (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10). 2. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema nº 660, DJe de 1º/8/13). 3. A resolução da controvérsia demandaria a análise da legislação local e o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636 do STF. 4. Não provimento do agravo regimental, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1316024 ED-segundos-AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 02.5.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 12.5.2022 PUBLIC 13.5.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ÁGUA E CAPTAÇÃO DE ESGOTO. COBRANÇA. CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO. MÚLTIPLAS ECONOMIAS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 970873 AgR, Relator(a): Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 14.10.2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 04.11.2016 PUBLIC 07.11.2016)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. FORMA DE COBRANÇA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1329070 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 08.9.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 23.9.2021 PUBLIC 24.9.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ÁGUA E CAPTAÇÃO DE ESGOTO. COBRANÇA. CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO. MÚLTIPLAS ECONOMIAS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 970873 AgR, Relator(a): Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 14.10.2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 04.11.2016 PUBLIC 07.11.2016)



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora